Tribunal: TJMT
Processo: 1080149-20.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080149-20.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ PEREIRA MOURA - CPF: 022.124.691-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA – DECISÃO POSTERIOR INDEFERINDO A BENESSE – NOVA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESATENDIMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVANTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ART. 99, §2º C/C ART. 1.007 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento do benefício da gratuidade da justiça exige a demonstração da hipossuficiência, sendo ônus da parte, quando intimada, comprovar documentalmente os requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Ausente comprovação da alegada pobreza, mesmo após regular intimação, e indeferido expressamente o pedido de gratuidade, impõe-se à parte o recolhimento das custas processuais.

O não atendimento à nova intimação para recolhimento do preparo acarreta a deserção do recurso, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, não havendo que se falar em efeito retroativo à gratuidade não concedida.

A agravante, mesmo instada a se manifestar, não demonstrou preencher os pressupostos legais para fruição do benefício, tampouco justificou sua inércia, o que inviabiliza a reforma da decisão.

Agravo interno conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1080149-20.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA.
contra a decisão monocrática de minha lavra Id. 311607855, a qual não conheceu da apelação interposta pela ora agravante, ao fundamento de ausência de preparo recursal, caracterizando a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, ante o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, já anteriormente analisado e rejeitado em agravo de instrumento próprio.

Em suas razões recursais (Id. 315670887), sustenta a agravante, em síntese: (i) que apresentou documentos suficientes para comprovação de sua hipossuficiência econômica, entre eles a percepção de benefício previdenciário e a existência de dívidas oriundas de atividade rural descontinuada; (ii) que o indeferimento da justiça gratuita teria ocorrido sem adequada análise dos documentos, contrariando o disposto no art. 98 do CPC e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; (iii) que o não recolhimento do preparo não pode ser imputado como sua responsabilidade exclusiva, pois decorre de uma decisão que teria indevidamente negado a benesse; (iv) que o reconhecimento da deserção viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão que não conheceu da apelação, deferindo-se o pedido de justiça gratuita e determinando o regular processamento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes Pares, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

O presente agravo interno não merece conhecimento. Explico.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno manejado com o propósito de reformar decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de preparo, após indeferimento motivado da justiça gratuita e inércia da parte quanto à regularização da exigência, mesmo após intimação específica, conforme dispõe o §2º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A decisão atacada encontra-se em estrita consonância com os ditames legais e jurisprudência pacífica desta Corte. Conforme constou de forma expressa:

“(...) foi indeferida a gratuidade da justiça no Id. 307681880 e
determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção
, não tendo o recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de decurso do prazo em Id. 310613382.”
(com destaques no original)

Ora, é incontroverso nos autos que a parte agravante não comprovou nos autos a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, mesmo após ter sido intimada especificamente para esse fim, em conformidade com o §2º do art. 99 do CPC. Nesse ponto, é de se lembrar que a concessão da gratuidade não decorre de mera alegação genérica de pobreza, exigindo-se a efetiva demonstração da hipossuficiência, o que não se verificou no caso concreto.

Aliás, no ponto, a decisão agravada foi categoria ao assinalar o seguinte:

“(...) compulsando os autos, verifica-se que o apelante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, tampouco fez prova da hipossuficiência alegada e muito menos do recolhimento do respectivo preparo recursal.”

Além disso, a própria decisão agravada rememora que a questão da gratuidade já havia sido enfrentada anteriormente por este Tribunal, mantendo-se o indeferimento da benesse em sede de agravo de instrumento.

Com efeito, não se pode admitir o reexame da mesma questão já decidida com trânsito em julgado em incidente processual próprio, sob pena de violação à coisa julgada e instabilidade processual.

A parte agravante insiste em querer rediscutir, nesta via, matéria preclusa, ao insistir na concessão do benefício e consequente conhecimento do recurso, o que demonstra clara tentativa de burlar os efeitos da anterior decisão que negou a gratuidade.

O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que:

“(...) A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita, acarreta a deserção e impede o conhecimento da apelação. É incabível rediscutir, em agravo interno, decisão preclusa sobre gratuidade de justiça.”
(TJMT, N.U 1006211-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 28/07/2025)

Logo, não merece acolhimento a tese de que haveria violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao acesso à justiça, pois, o devido processo legal foi rigorosamente respeitado: houve decisão expressa negando a gratuidade, intimação específica para pagamento do preparo e posterior certificação da inércia. Nesse cenário, aplicar a regra da deserção não é cerceamento de defesa, mas aplicação objetiva da lei processual.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática proferida. Ao contrário, está ela em conformidade com os preceitos legais, regimentais e jurisprudenciais desta Corte, não se justificando o retratamento pretendido.

Por todo o exposto, não exercito o juízo de retratação e, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada, de modo que
NEGO PROVIMENTO
do agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por deserção.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025